Tribunal: TJDFT
Processo: 0723205-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA RECONVENÇÃO. PARÂMETRO INEXISTENTE. ADOÇÃO DO VALOR DA CAUSA PREVISTO DE MANEIRA CLARA E OBJETIVA PARA A HIPÓTESE.
I. Se a sentença empregou, como base de cálculo dos honorários advocatícios, referencial inexistente, na medida em que não se atribuiu à reconvenção o valor da causa respectivo, deve ser utilizado o valor da causa que a legislação processual estabelece de maneira clara e precisa para a hipótese, sob pena de desrespeito ao vetor exegético consagrado no artigo 489 § 3o, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e parcialmente provido.